Tribunal: TJMT
Processo: 1006767-84.2019.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006767-84.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NEUSA ESTER ORLANDO FONTANA - CPF: 794.581.141-87 (APELANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), TENYLLE PESSOA QUEIROGA - CPF: 056.895.944-23 (ADVOGADO), MARIA ALICE PEDROSA AMORIM - CPF: 064.267.044-74 (ADVOGADO), NEUSA ESTER ORLANDO FONTANA - CPF: 794.581.141-87 (APELADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), MARIA ALICE PEDROSA AMORIM - CPF: 064.267.044-74 (ADVOGADO), TENYLLE PESSOA QUEIROGA - CPF: 056.895.944-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INFORMAÇÕES CONFLITANTES REPASSADAS À CONSUMIDORA - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO MAJORADO - RAZOABILIDADE - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - EVENTO DANOSO - SÚMULA 54/STJ - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que repassa informações conflitantes ao consumidor, máxime por se tratar de pessoa idosa, o que pode aumentar o nível de vulnerabilidade.

Declarada a inexistência da relação jurídica, resta configurada situação geradora de danos morais, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados indevidamente.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

Súmula 54/STJ: “
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
”.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1006767-84.2019.8.11.0003

Apelante
: Neusa Ester Orlando Fontana

Apelado
: Banco Pan S.A.

Apelante
: Banco Pan S.A.

Apelada
: Neusa Ester Orlando Fontana

3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Apelações de ambas as partes.

Ação
: Declaratória de Inexistência de Contrato c/c Indenização por Danos Morais, movida por
Neusa Ester Orlando Fontana
em face de
Banco Pan S.A.

Sentença
: julgou procedente a ação, para declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado no 324564783-3 e condenar o banco à restituição à autora, em dobro, dos valores descontados indevidamente, bem como condenou o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 à autora, a título de danos morais, com juros de mora desde o evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento. Ainda, condenou o banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Apelação
de
Neusa Ester Orlando Fontana
(Id. 143964712): Sustenta, em síntese, a necessidade de majoração da condenação por danos morais e dos honorários advocatícios.

Apelação
de
Banco Pan S.A.
(Id. 143964714): Defende seja afastada a condenação por danos morais ou, alternativamente, seja reduzido o montante indenizatório.

Requer, ainda, que o termo inicial de incidência de juros de mora sobre o valor da condenação por danos morais seja a partir do arbitramento.

Aduz pela impossibilidade de condenação à restituição em dobro, por ausência de má-fé na conduta da instituição bancária.

Contrarrazões
de
Neusa Ester Orlando Fontana
(Id. 143964718) e de
Banco Pan S.A.
(Id. 143964720).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1006767-84.2019.8.11.0003

Apelante
: Neusa Ester Orlando Fontana

Apelado
: Banco Pan S.A.

Apelante
: Banco Pan S.A.

Apelada
: Neusa Ester Orlando Fontana

3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

VOTO

Apelações de ambas as partes contra sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Contrato c/c Indenização por Danos Morais, movida por
Neusa Ester Orlando Fontana
em face de
Banco Pan S.A.
, para declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado no 324564783-3 e condenar o banco à restituição à autora, em dobro, dos valores descontados indevidamente, bem como condenou o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 à autora, a título de danos morais, com juros de mora desde o evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento. Ainda, condenou o banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

A lide objetiva a declaração de nulidade de empréstimo consignado no 324564783-3, no montante de R$ 10.690,03, descontado diretamente da folha de pagamento do benefício previdenciário da autora em 72 prestações mensais de R$ 299,00.

Narra a autora que foi informada que os descontos ocorreriam em 48 prestações de R$ 299,00 e foi surpreendida ao receber a informação de que seriam descontadas 72 parcelas.

Informa que buscou realizar o cancelamento do contrato, porém os descontos continuam a ser realizados em seu benefício previdenciário, de maneira indevida.

A controvérsia está em saber se é caso de afastar a condenação por danos morais, reduzir ou majorar o montante indenizatório, alterar o termo de incidência dos juros de mora, alterar a determinação para restituição em dobro ou majorar a verba honorária.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, a autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar cópia do Extrato de Empréstimos Consignados junto ao INSS, que demonstra os descontos efetuados pelo banco requerido (Id. 143961428), bem como juntou diversos arquivos de áudio, que comprovam as tentativas de cancelamento do contrato (Id. 143961430 e seguintes). Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Embora o banco tenha apresentado contestação, em que alegou a validade do pacto, verifica-se que as transcrições dos áudios da contratação, apresentadas pelo próprio banco, demonstram que houve falha na prestação do serviço, porquanto foram repassadas informações incorretas para a autora (Id. 143964685).

Do exame, nota-se que a autora foi informada de que os descontos seriam realizados em 48 prestações, no valor de R$ 299,00 cada, o que totalizaria o montante de R$ 14.352,00. Colaciona-se fragmento das transcrições:

Dessa forma, em que pese tenha o banco requerido colacionado arquivo de áudio em que a autora teria confirmado a contratação em 72 prestações (Id. 143964686), o conjunto das informações fornecidas à consumidora dão conta de que o contrato seria firmado em 48 prestações de R$ 299,00, o que totaliza o montante de R$ 14.352,00.

Vale ressaltar que a autora é pessoa idosa, na altura de seus 65 anos, o que pode gerar um nível maior de vulnerabilidade, máxime em razão de lhe terem sido repassadas informações conflitantes pela instituição bancária.

Assim, o banco requerido não produziu prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, fato que não autoriza os débitos levados a efeito no benefício previdenciário da autora.

Dessa forma, mostra-se adequada a sentença que declarou a inexistência da relação jurídica, porquanto restou demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, que realizou descontos indevidos no benefício previdenciário da autora.

Assim,
compreende-se que resta caracterizada situação geradora de danos morais.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta e. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO
- CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚM. 54 DO STJ) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o réu não demonstra a regularidade da contratação do cartão de crédito
consignado
, os descontos efetivados imotivadamente na folha de pagamento configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral. O montante indenizatório que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida deve ser mantido. Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé. "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54 do STJ)”. (TJMT, AP 1015293-23.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020).

“APELAÇÃO
- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO
C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM - CONCESSÃO TÁCITA -
CONTRATAÇÃO

NÃO

COMPROVADA
– DEDUÇÕES IMOTIVADAS – VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADOS - MANUTENÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o pedido de justiça gratuita não foi apreciado na primeira instância, considera-se tacitamente deferido (AgInt no RMS 60388/TO).

Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação por
dano

moral
.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Deve ser mantido o valor da verba honorária quando mostrar-se adequado aos requisitos do §2o, do art. 85, do CPC” (TJMT, AP 0000341-52.2015.8.11.0023, Relatoria Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 30.08.2021).

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, que resulta, em consequência, na obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O
quantum
não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Em casos dessa natureza, esta Câmara tem arbitrado a condenação em R$ 10.000,00, em casos similares e porque atende à razoabilidade o que norteia a espécie.

Assim,
comporta reforma a sentença neste ponto, para majorar o valor indenizatório
.

Por outro lado, a instituição bancária requer que o
termo inicial de incidência de juros de mora
sobre o valor da condenação por danos morais seja a partir do arbitramento.

No que diz respeito ao termo de incidência dos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 54:

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

Assim, mantém-se a sentença, no ponto.

Vale ressaltar que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. No caso, não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Assim,
comporta reforma a sentença neste ponto, para determinar que a restituição dos valores descontados indevidamente seja realizada na forma simples.

Por fim, quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios, a regra do art. 85, §2o do CPC determina:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (...)”.

No caso, há condenação com valor determinado, dessa forma,
mantém-se o parâmetro de fixação da verba honorária em 15% sobre o valor da condenação
, porquanto atende às determinações do artigo 85, §2o do CPC.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso da autora
, para majorar a condenação por danos morais para R$ 10.000,00 e
dá-se parcial provimento do recurso do banco requerido
, para determinar que a restituição dos valores descontados indevidamente seja realizada na forma simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022